Tribunal: TCU
Processo: 031.592/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Jeferson Santos de Santana contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2426/2024-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Jeferson Santos de Santana contra o Acórdão 3798/2023-TCU-Segunda Câmara . Considerando o arquivamento da presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da incidência da prescrição por intermédio do acórdão recorrido; Considerando a ausência de interesse recursal, caracterizada pela inexistência de prejuízo ao recorrente tendo em vista que a decisão ora recorrida não lhe impingiu qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e nos termos do art. 282 do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão, ante a ausência de interesse recursal, e em dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 031.592/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jeferson Santos de Santana (XXX.568.235-XX). 1.2. Recorrente: Jeferson Santos de Santana (XXX.568.235-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Maruim - SE. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Fabiano Freire Feitosa (3173/OAB-SE), representando Jeferson Santos de Santana. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.